Tribunal: TJMT
Processo: 1042592-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042592-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO), TAINARA FERREIRA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 035.279.441-09 (AGRAVANTE), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 13.673.855/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA INFORMAR LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC AO DECRETO-LEI No 911/69.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença oriundo de ação de busca e apreensão, determinou à agravante informar a localização do veículo objeto da lide, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no âmbito do cumprimento de sentença oriundo de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, o devedor pode ser compelido a indicar o paradeiro do bem sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora o Decreto-Lei no 911/69 estabeleça procedimento específico para a alienação fiduciária, tal previsão não exclui a
aplicação subsidiária das normas gerais do Código de Processo Civil, especialmente aquelas que impõem deveres de cooperação e boa-fé processual às partes.

O art. 77, IV, do CPC/2015 estabelece como dever das partes "cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação", sendo que o §2o do mesmo dispositivo prevê que a violação desse dever constitui ato atentatório à dignidade da justiça, punível com multa.

A recusa da agravante em informar a localização do bem, especialmente após ter sido beneficiada com a restituição do veículo em razão de sentença posteriormente reformada, configura evidente embaraço à efetivação da decisão judicial transitada em julgado, o que justifica a aplicação das medidas coercitivas previstas no CPC.

O art. 139, IV, do CPC/2015 confere ao juiz o poder de determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, incluindo a possibilidade de determinar que a parte informe dados essenciais ao cumprimento de decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. É legítima a determinação judicial que, em sede de cumprimento de sentença oriundo de ação de busca e apreensão, impõe ao devedor o dever de informar a localização do veículo objeto da lide, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 2. O Decreto-Lei no 911/69 não afasta a aplicação subsidiária das normas gerais do Código de Processo Civil que impõem deveres de cooperação e boa-fé processual às
partes.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TAINARA FERREIRA DA SILVA RODRIGUES
contra a decisão proferida n
o
Cumprimento de Sentença

n. 1015032-74.2023.8.11.0055,
em trâmite na 3a Vara Cível de Tangará da Serra/MT, oriundo da
Ação de Busca e Apreensão

ajuizada por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que determinou à ora agravante informar a localização do veículo objeto da lide, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Alega, em síntese, que a decisão agravada viola o Decreto-Lei no 911/69, que regula exaustivamente as medidas cabíveis em caso de não localização do bem, não havendo previsão legal para obrigar o devedor a indicar o paradeiro do veículo sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Argumenta que o referido Decreto-Lei estabelece procedimento específico para a hipótese de não localização do bem, facultando ao credor requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do art. 4o do referido diploma legal.

Aduz que a decisão recorrida cria obrigação inexistente na legislação especial, contraria a única consequência legal possível para a não localização do bem e impõe sanção grave sem motivação individualizada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para afastar a determinação judicial que lhe impôs o dever de informar o paradeiro do veículo, declarando indevida a cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

A liminar
postulada
foi indeferida
(
Id.
333244867
)
.

Agravo Interno interposto no Id. 340523382.

C
ontrarrazões
apresentada no Id.
337708850
pelo desprovimento do recurso.
Requereu, ainda, sua substituição processual por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA, em razão de cessão de crédito.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Consoante se depreende d
os autos na origem
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
ajuizou
Ação de Busca e Apreensão n. 1015032-74.2023.8.11.0055
em face de
TAINARA FERREIRA DA SILVA RODRIGUES

objetivando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

O juízo de origem julgou improcedente a ação e determinou a restituição do veículo à requerida, acolhendo parcialmente a reconvenção. O bem foi efetivamente restituído.

No
recurso de apelação interposto pela instituição financeira, o acórdão reformou parcialmente a sentença para consolidar o domínio do veículo em favor da credora apelante, já transitado em julgado.

Instaurado o cumprimento de sentença, o banco
requereu que a agravante indicasse o paradeiro do bem. Intimada, a agravante informou estar em tratativas extrajudiciais com a assessoria jurídica da credora.

O juízo considerou insuficiente a manifestação e proferiu a decisão ora agravada (I
d.
214923459), determinando nova intimação para informar a localização do veículo em 05 dias, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça
.

Dessa decisão recorre a requerida, ora agravante.

Pois bem.

Inicialmente,
defiro
o pedido de substituição processual formulado pelo agravado, para que conste como parte agravada
ITAPEVA XI
MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
, em razão da cessão de crédito devidamente comprovada nos autos (I
d.
337753366).

Quanto ao mérito, após detida análise das razões recursais
e documentos
, não assiste razão à agravante.

A controvérsia cinge-se em definir se, no âmbito do cumprimento de sentença oriundo da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, o devedor pode ser compelido a indicar o paradeiro do bem sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

É cediço que o Decreto-Lei n
.
911/69,
que estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária, dispõe em seu art. 4o:

"Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil."

Nesse contexto, embora o Decreto-Lei no 911/69 estabeleça procedimento específico para a alienação fiduciária, tal previsão não exclui a aplicação subsidiária das normas gerais do Código de Processo Civil, especialmente aquelas que impõem deveres de cooperação e boa-fé processual às partes.

O art. 77, IV, do CPC/2015 estabelece como dever das partes
"cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação"
, sendo que o §2o do mesmo dispositivo prevê que a violação desse dever constitui ato atentatório à dignidade da justiça, punível com multa.

Por sua vez, o art. 139, IV, do CPC/2015 confere ao juiz o poder de
"determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial"
, o que inclui a possibilidade de determinar que a parte informe dados essenciais ao cumprimento de decisões judiciais.

Insta consignar que o acórdão reformou parcialmente a sentença para consolidar o domínio do veículo em favor do credor e já transitou em julgado. Portanto, não se trata mais de mera fase de busca e apreensão inicial, mas sim de fase de cumprimento de decisão judicial definitiva.

Assim, a recusa da agravante em informar a localização do bem, especialmente após ter sido beneficiada com a restituição do veículo em razão de sentença posteriormente reformada, configura evidente embaraço à efetivação da decisão judicial transitada em julgado, o que justifica a aplicação das medidas coercitivas previstas no CPC.

A alegação de que o Decreto-Lei no 911/69 não prevê expressamente a obrigação de o devedor indicar o paradeiro do bem não afasta a incidência dos deveres gerais de conduta processual previstos no CPC, que são aplicáveis a todos os procedimentos, inclusive aos especiais.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE SOBRE O BEM. IMPOSSIBILIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. 1. Na ação de busca e apreensão a citação do réu está condicionada ao efetivo comprimento da liminar (DL 911/69 3o § 3o). 2. O comparecimento espontâneo do réu não supre a citação, em ação de busca e apreensão, se não houve o cumprimento
da liminar e a procuração apresentada não confere poderes especiais ao patrono para receber citação. 3. Não sendo cumprida a liminar de busca e apreensão, não é possível a consolidação da posse e propriedade do veículo em mãos do credor fiduciário. 4. Descumprida pelo réu a determinação do juízo para que indicasse o paradeiro do veículo a ser apreendido, sem justificativa razoável, correta a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (CPC/2015 77 § 2o). 5. Mantém-se o valor da multa fixado em atenção à gravidade da conduta (CPC/2015 77 § 2o). 6. Deu-se parcial provimento ao apelo. (TJ-DF 07085237520208070005 DF 0708523-75.2020.8.07 .0005, Relator.: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 23/09/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 06/10/2021).

Portanto, a decisão agravada, ao determinar que a agravante informe a localização do veículo sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, aplicou corretamente as normas processuais vigentes, em consonância com os princípios da boa-fé processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

Ressalte-se que a agravante não pode se beneficiar da própria torpeza, ocultando o paradeiro do bem cuja propriedade já foi consolidada em favor do credor por decisão judicial transitada em julgado, e depois alegar que não tem obrigação legal de informar sua localização.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.
Por conseguinte, prejudicado o agravo interno interposto.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026